Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Depósito realizado dentro do prazo legal. Ausência de atualização do débito até a data do pagamento. Existência de saldo remanescente. Inexistência de quitação. Multa e honorários do CPC 523, §2o. Incidência sobre o saldo remanescente.
1. O depósito judicial realizado dentro do prazo legal do CPC 523 não importa em quitação da obrigação se ausente a devida atualização monetária e incidência de juros moratórios até a data do efetivo pagamento.
2. Verificada a existência de saldo remanescente decorrente da ausência de correção e juros legais, impõe-se o prosseguimento da execução para a sua satisfação, nos termos do CPC 904, I, e 906.
3. Aplicável a multa de 10% e os honorários advocatícios previstos no CPC 523, §2o somente quanto ao saldo remanescente.